Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-22.2022.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Revisional - Contrato Bancário - Revisão – Tarifa de cadastro – cobrança admitida - Tarifa de avaliação do bem – Licitude da cobrança - Tarifa de registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Tarifa de Seguro – Venda casada caracterizada - Restituição na forma simples – Comissão de permanência (ou Encargos de

Ementa:
*Revisional - Contrato Bancário - Revisão – Tarifa de cadastro – cobrança admitida - Tarifa de avaliação do bem – Licitude da cobrança - Tarifa de registro do contrato – Abusividade configurada, ante a ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Tarifa de Seguro – Venda casada caracterizada - Restituição na forma simples – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) – Recurso parcialmente provido, com majoração da verba honorária recursal.*